Tribunal: TJDFT
Processo: 0001629-44.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0001629-44.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARTA BUFAICAL ROSA, INES BUFAICAL ROSA DOS SANTOS, NINFA BUFAICAL ROSA (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARTA BUFAICAL ROSA D E S P A C H O Ao Distrito Federal para manifestar-se acerca das petições colacionadas aos ID's 35004991 e 35008500, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator